Tribunal: STF
Processo: ARE 1387945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS – DOENÇA NÃO CONTEMPLADA EM LEI (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO COM SINTOMAS PSICÓTICOS- CID10 F31.2) – ROL TAXATIVO – LEI COMPLEMENTAR N. 73/2004 – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor de condenação do réu na obrigação de converter a aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais haja vista que não restou demonstrada nos autos a alegada ‘alienação mental’ acometida pelo mesmo.



    2. No recurso aviado no Id. 6620479, pede a parte autora, em razão do error in procedendo na fase de instrução, a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos do d. Juízo a quo, para que ouça técnico de sua confiança (Lei 9.099/1995, art. 35) antes de prolatar nova sentença, ou para que, em entendendo pela necessidade de perícia, remeta os autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís para processamento pelo rito comum. Alternativamente, pugna pela conversão do feito em diligência para que ocorra a oitiva de técnico nomeado por essa Eg. Turma Recursal a respeito da questão técnica (caracterização ou não de alienação mental em caso de transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos’, CID10 F31.2). No mérito, pugna pela reforma da sentença a quo, julgando-se totalmente procedentes os pleitos formulados na exordial, com condenação do requerido nas custas processuais e em honorários advocatícios. Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões no Id. 6620482, na qual defendeu o desprovimento do recurso da parte autora.



    3. Analisando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida, fundamento. 



    4. De início, é imprescindível esclarecer que a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente é assegurada quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Nos demais casos, a aposentadoria contará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme preconiza o art. 40, §1°, I, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 



    5. O regramento da aposentadoria, conforme determinação da norma constitucional (art. 40, § 1º, I) foi levado a efeito pela Lei Complementar Estadual nº 73/2004, que elencou, taxativamente, quais as moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas e incuráveis que ensejariam a concessão do benefício integral. 



    6. Outrossim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 656.860/MT, com repercussão geral reconhecida, é taxativo o rol previsto na lei infraconstitucional para a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 



    7. No caso em exame, demonstrado nos autos que a doença que acomete o servidor, qual seja, transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos – CID10 F31.2, não consta do rol taxativo da legislação aplicável, ou seja, da Lei Complementar Estadual n° 73/2004 (artigo 24 c/c parágrafo único). 



    8. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) (g.n.). “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇA GRAVE. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROL DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 769/2008. TAXATIVIDADE. PRECEDENTE STF. RE 656860. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO AFASTADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se pedido de nova perícia, quando a prova técnica se mostra conclusiva e responde, de forma satisfatória, aos questionamentos das partes. A mera insatisfação com o resultado final do exame pericial não é suficiente, por si só, para dar ensejo a nova perícia. 2 - Para a concessão do benefício de aposentadoria na modalidade integral exigese a comprovação do nexo de causalidade da patologia do servidor com a atividade laboral, incluindo a situação de acidente de trabalho, ou, ainda, a comprovação de doença grave expressamente prevista pela lei de regência, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal, que afetou o tema à sistemática da Repercussão Geral (RE 656860). 3 - Diante da consistência e certeza do conjunto probatório produzido nos autos e dos documentos carreados à inicial, afasta-se a aplicação do princípio in dubio pro misero, uma vez que não há colisão de normas (EREsp 441721 / RS) e tampouco dúvida a respeito do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a patologia da autora passível de ser dirimida em seu favor (Acórdão n.946323, 20110110734033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL - TJDFT). 4 - Mantém-se a sentença de improcedência diante da não comprovação de que a autora é portadora de doença especificada no rol do §5º do art. 18 da LC 769/2008 apta a ensejar a percepção de proventos integrais. 5- Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão n.1026174, 00082374620138070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    9. Verifica-se, ademais, que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo de n° 2369/2016 que determinou a aposentadoria do autor com proventos proporcionais, visto que as provas periciais foram conclusivas no sentido de que o autor/recorrente não é portadora de doença especificada no rol do art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 73/2004, tampouco restou demonstrado que a patologia que acomete o autor caracteriza-se como alienação mental, a ensejar a aposentaria com proventos integrais. 



    10. Por fim, infere-se do cotejo probatório que não consta dos autos prova de fato novo que demonstre a evolução da patologia sofrida pelo demandante que caracterize alienação mental de modo a respaldar o seu direito vindicado de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 



    11. Desse modo, diante da consistência e certeza do conjunto probatório constante dos autos (laudo pericial ID. 6620451) e dos demais documentos, afigura-se correta a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos do autor. 



    12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    13. Isenção de custas, nos termos do artigo 12, III, da Lei Estadual n.º 9.109/2009. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua execução, nos termos dos artigos 11, §2º e 12 da Lei n.º 1.060/50. 



    14. Súmula de Julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, serve de acórdão."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; 7º, inciso XXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente